Tribunal: TJES
Processo: 5018129-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018129-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI OLIVEIRA DOS SANTOS CASTRO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ERRO DE MEDIÇÃO DO RELÓGIO. CONTAS DE ENERGIA COM VALOR NÃO CONDIZENTE AO CONSUMO DA AUTORA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PROVA INCOMPATÍVEL COM RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões ID 6834789.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARLI OLIVEIRA DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo benefício da gratuidade de justiça;
b)
que há latente falha na prestação do serviço, pois a recorrida nunca efetuou a análise do relógio, apenas realizou o corte de energia;
c)
que o pagamento da conta não foi feito em razão da desproporcionalidade do valor;
d)
que há evidente erro de medição;
e)
que seja o recurso conhecido e provido a fim de que seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido de obrigação de fazer, para que seja revisado o valor cobrado, bem como que haja o refinanciamento da dívida.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à existência na falha da prestação de serviço pela ré consistente em suposto erro de leitura do medidor de energia o qual gerou faturas desproporcionais, bem como analisar a possibilidade de parcelamento da dívida caso essa seja existente.

Compulsando com detença os autos, verifico a necessidade de realização de perícia técnica para apuração das alegações autorais, explico.

A autora ingressou com a presente ação visando a declaração de inexigibilidade do débito por erro de leitura do medidor, e, caso constate que a leitura esteja correta, que seja parcelado o valor do débito.

Todavia, a análise de erro de leitura apenas pelos documentos juntados aos autos não se mostra possível, tendo em vista que de fato há suposta incongruência entre as medições, eis que o imóvel no qual a autora reside, supostamente não teria o gasto contabilizado nas faturas.

Embora supostamente essa seja a situação dos autos, é necessário uma análise técnica para afirmar a realidade da situação. Desse modo, mostra-se imperiosa a realização de perícia técnica, a qual não é comportada pelo rito sumaríssimo o qual é utlizado nos juizados especiais cíveis.

Ademais, nota-se que o conteúdo probatório acostado aos autos não se mostra conclusivo para o esclarecimento dos fatos, fazendo-se necessária a perícia formal -
notadamente a necessidade de comprovação da existência de vício no relógio instalado pela autora
.

Destarte, não juntando conteúdo documental suficiente para o deslinde do caso, sujeita este juízo a um esforço probatório de tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da Lei n° 9.099/95
.

Por tal razão, à luz do Enunciado do FONAJE nº 54
, vejo como sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Desse modo, como a Lei nº 9.099/99 preza pela celeridade processual para alcançar seu objetivo, a lei disciplina certas especialidades procedimentais quanto às ações submetidas ao seu rito, como a impossibilidade de realização de perícia técnica para o deslinde de fatos complexos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a respeito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO POSSIBILITA UM JULGAMENTO JUSTO E CORRETO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR AS QUESTÕES TRAZIDAS PELAS PARTES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005932942, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 09/06/2016) (TJ-RS - Recurso Cível: 71005932942 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 09/06/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2016) (original sem destaque)

Sendo assim, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito, é medida que deve ser adotada, nos termos do art. 51, II da Lei n° 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço a necessidade de perícia técnica para o julgamento da presente lide e, por consequente, a incompetência dos juizados especiais, pelo qual
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei n° 9.099/95.

Condeno a recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$ 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)